Tribunal: STF
Processo: ARE 1595785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 48, fl.2):

Recurso em Sentido Estrito Materialidade delitiva comprovada, ressobrando os indícios de autoria Pronúncia Subsistência. Preliminar de nulidade da sentença Excesso de linguagem na decisão de pronúncia Juízo de certeza antecipado Não ocorrência Complexidade do caso concreto verificada a demandar fundamentação pormenorizada Prejuízo à defesa não evidenciado. Qualificadoras Plausibilidade à luz do quadro probatório Afastamento Impossibilidade. Homicídio triplamente qualificado, lesão corporal simples e vias de fato Crime doloso contra a vida e crimes que não atentamcontra a vida Conexão Ocorrência Impronúncia Inviabilidade Competência prevalente do Tribunal do Júri Inteligência do artigo 78, I, e 492, § 1º, ambos do Código de Processo Penal Precedente do C. STJ. Recursos defensivos improvidos, rejeitada a preliminar, e acusatório provido.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente VITOR ALVES KARAM foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado e lesão corporal, nos termos do art. 121, § 2º, II, III e IV, artigo 129, caput (vítima Fernando), na forma do artigo 29, todos do Código Penal e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (vítima Fernando) e ANDERSON LUIZ PEREIRA BRITO como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II, III e IV e artigo 129, caput (vítima Fernando), na forma do artigo 29, todos do Código Penal (Doc. 13).
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas dos recorrentes,  e deu provimento ao recurso do Ministério Público para pronunciar os réus como incursos no artigo 129, "caput", do Código Penal, com relação a vítima Gustavo (Doc. 48).
 A defesa de ANDERSON LUIZ PEREIRA BRITO interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 53), entretanto, em razão do seu falecimento, consoante certidão de óbito (Doc. 84), o Tribunal de origem julgou extinta a sua punibilidade (Doc. 91)
Inconformada, a defesa do réu VITOR ALVES KARAM interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega a existência de violação ao art. 5º, XLV, “c”, da Constituição Federal (Doc. 147).
Nas razões recursais, aduz que “A Acusação, ao longo do processado, sempre bateu no sentido de que o entrevero teria sido assistido pelo recorrente Vítor Alves Karam, proprietário do estabelecimento que, anuindo à conduta dos seguranças, conduziu todos à calçada e, assim, teria criado o risco da ocorrência dos resultados, uma vez que os seguranças seriam dotados de habilidades especiais em luta corporal e de avantajado porte físico em relação à vítima”(Doc. 147, fl.9).
Sustenta, ainda, que “Portanto, verte inequívoco o vilipêndio ao art. 5o, XLV, da CF, uma vez que a decisão exarada pelos Senhores Jurados, mantida no v. acórdão, vulnera o princípio da responsabilidade penal pessoal (art. 5o, XLV, CF), vez que a CF não admite a condenação baseada em responsabilidade objetiva”(147. fl.32).
Requer, assim, o provimento do recurso para “promover a rescisão do v. acórdão recorrido, que feriu o princípio da responsabilidade penal pessoal (art. 5o, XLV, CF)” (Doc. 147, fl.33).
O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário nos termos o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Doc. 157).
No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência de referidos óbices processuais. (Doc. 167)
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 145), o qual não foi conhecido pelo Juízo a quo (Doc.158). Houve a interposição de Agravo (Doc. 161), tendo o Ministro relator no STJ conhecido em parte, e negado-lhe provimento(Doc. 190). 
A parte interpôs, ainda, Agravo Regimental (Doc. 196), tendo o Superior Tribunal de Justiça negado provimento (Doc. 201).
A defesa interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 207) contra o acórdão do STJ, inadmitido pela Corte, ao argumento, em síntese de “não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC”(eDoc.221).
O recorrente opôs Embargos de Declaração(Doc.241), os quais foram rejeitados pelo STJ(Doc. 250).
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 147, fls. 6-8): 

II. Da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. 3. De acordo com o art. 102, § 3o, da CF, "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 3.1 Referido § 3ofoi acrescido ao art. 102 da CF, por força da EC n° 45/2004. 3.2 Objetivando tornar excepcional a atuação do Supremo Tribunal Federal, de modo a tirar-lhe o caráter de mera instância revisora de recursos, restringiu-se o acesso amplo e irrestrito a esse Areópago . Para tanto, passou a prever que o recorrente deverá demonstrar a "repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso". 3.3 Trata-se, portanto, de um novo requisito de admissibilidade do recurso, o qual, assim, poderá ser recusado pelo voto de até dois terços dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em votação pelo pleno. 3.4 Como "repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso", deve-se entender somente aquelas que transcendam os interesses meramente particulares e individuais em discussão na causa, e que afete um grande número de pessoas (situação dos autos em apreço), surtindo efeitos sobre o panorama político, jurídico e social da coletividade. 3.5 Para responder a essa pergunta, a Lei Federal n° 11.418/06, regulamentado o dispositivo constitucional que criou esse requisito de admissibilidade, acrescentou ao CPC o art. 543-A e, na mesma esteira, restou explicitado no novel CPC: 3.5.A O caput do suso dispositivo deixa claro o que antes já se afirmou: a repercussão geral é condição específica de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 3.5. B Entrementes, o § Io, do art. 1.035 do CPC, pretende conceituar o que seja a repercussão geral, considerando presente tal requisito quando a questão discutida apresente relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 3.6 A despeito de ainda veicular um conceito muito amplo - afinal, relevância econômica, política, social ou jurídica é conceito bastante subjetivo - a norma regulamentadora teve o mérito de deixar clara uma questão: o Excelso Pretório não é um Tribunal vocacionado a decidir "casos sem relevância". 3.7 Doravante, apenas tema de notável importância (como no caso concreto), com transcendente relevância, é que merecerão a atenção desta Corte Suprema brasileira. 3.8 O § 3o do mesmo art. 1.035 veicula, por sua vez, norma bastante interessante, pois cria uma situação em que há presunção iure et de iure da presença da repercussão geral. Assim, o que enseja a presunção tratada no dispositivo é a inerente relevância jurídica de tais matérias. 3.9 Ingressando no campo do procedimento, reza o § 2o do art. 1.035 do novel Código de Processo Civil: "o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Tederal". 3.10 Quanto a esse parágrafo, duas situações merecem destaque, quais sejam: a) primeiramente, ao contrário do que ocorre com todos os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, a repercussão geral é matéria a ser analisada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, pois, defeso ao Tribunal a quo adentrar na apreciação desse requisito específico; b) em segundo lugar, o dispositivo em comento deixa claro que o requisito da repercussão geral é antecedente e prejudicial a qualquer outro, de modo que incumbe ao recorrente, antes de discutir qualquer matéria, analiticamente demonstrar a existência dessa transcendência da causa, como será feito no caso in concreto. 3.10.A No caso específico, mister se faz explicitar, à guisa de amparar a chamada repercussão geral como novo requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, no que se refere as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, no caso, violação de garantia fundamental do cidadão (garantidas constitucionalmente), tal como o princípio da responsabilidade pessoal (art. 5o, XLV, CF). 3.10.B Referida matéria, indiscutivelmente, é relevante do ponto de vista social g jurídico . 3.10.C Assim, data maxima venia, quando do julgamento da apelação criminal, o Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vilipendiou, de forma direta, a Carta Política Brasileira! 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
No caso, a Corte estadual afastou as nulidades apontadas pela defesa do réu e manteve a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 48, fls. 4-12): 

A complexidade do caso concreto demandou análise acurada e fundamentação pormenorizada do magistrado ao acolher ou afastar cada pleito das partes, sob pena de violação ao princípio da motivação das decisões judiciais. Inúmeras as testemunhas e fartos os elementos de prova coligidos aos autos, a revelarem as peculiaridades do caso concreto, não havia como não se debruçar, o douto sentenciante, sobre a prova amealhada aos autos, o que não se pode traduzir em ingresso no contexto probatório e antecipação de julgamento. Ao analisar fundamentadamente cada tese esposada pela Defesa, abriu-se caminho à interposição do presente recurso, passando ao largo eventual prejuízo a resultar na nulidade da decisão. No mérito, melhor sorte não se reserva aos apelantes. A materialidade delitiva é certa, vindo positivada pelos elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva, particularmente pelo boletimde ocorrência, pelos autos de reconhecimentos pessoais positivos, pelos inúmeros documentos hospitalares juntados, pelos laudos de análise das imagens captadas pelas câmeras locais, pelo laudo de exame de lesão corporal, que atestou a lesão corporal leve suportada por Fernando, produzida por agente contundente e pelo laudo de exame necroscópico, que atestou como causa da morte de Lucas 'traumatismo cranioencefálico' produzido por agente contundente, bem assim pela prova oral produzida. Os indícios de autoria do crime, a seu turno, ressobram. O acusado Sammy, ao ensejo de seu interrogatório disse que instado a agir ante o entrevero entre clientes e seguranças, fora do estabelecimento, dirigiu-se à saída da casa noturna, momento em que presenciou cliente sendo agredido por Thiago, buscando aplacar a briga. Presenciou o corréu Thiago a agredir Lucas, ora vítima, com joelhadas e com ganchos. Lucas, a certa altura, veio em sua direção com os punhos cerrados, sendo repelido comempurrão. Não soube dizer a quantidade de golpes que Thiago desferiu contra Lucas. Somente com o término da confusão veio a deparar-se com os corréus Anderson e Vitor. Interrogado, Thiago, segurança da casa noturna e professor de jiu jitsu, declarou que no fatídico dia as vítimas, muito alteradas, discutiam, recusando-se, Lucas, a pagar o que havia consumido. O segurança Edson levou Lucas para fora do estabelecimento, ofendendo, seus amigos, aos demais agentes de segurança. Em meio à confusão, Lucas aplicou-lhe golpe conhecido como guilhotina, espécie de estrangulamento, dando-lhe a certeza de que era dotado de conhecimentos em luta. Enfurecido, perseguiu Lucas, vindo a agredi-lo com soco e com joelhada. Lucas, na sequência, foi golpeado pelo corréu Sammy, indo ao solo. Os corréus Anderson e Paulo mandaram que todos entrassem, buscando dar fim à confusão. Negou haver desferido soco emGustavo. Vitor, ora acusado, promoveu reunião colocando o advogado do estabelecimento à disposição de todos. A briga foi incentivada pelos amigos de Lucas, concluiu. O corréu Vitor, proprietário da casa noturna, palco dos acontecimentos, mencionou haver sua participação e de sua família em inúmeros empreendimentos comerciais, que contavam com expressivo faturamento mensal e a contratação de dezenas de profissionais. O corréu Anderson foi contratado por afirmar que possuía empresa de segurança, sendo responsabilidade dele a contratação da equipe de segurança. Imagens captadas no ambiente revelama vítima agredindo o garçom. Fugiu por orientação do advogado, o qual disse que estaria a trabalhar pela revogação de sua prisão preventiva. Presenciou Lucas a agredir o garçom, sendo contido por Anderson, para cima de quem partiu; Gustavo e Fernando acirravam os ânimos; Lucas veio ao solo ao tentar desvencilhar-se de Thiago; Gustavo partiu para cima dos seguranças; na via pública, Lucas passou a xingar Thiago, o qual 'perdeu a cabeça' e passou a agredi-lo, voluntariamente, após certo tempo, cessando as agressões; Sammy deu o golpe que levou o jovem ao solo, batendo a cabeça declarou.
[...]
O corréu Vitor, prosseguiu Fernando, a tudo assistiu, acompanhando seus funcionários, parte deles representada nas pessoas dos demais acusados, até a parte externa do estabelecimento. Os corréus Anderson  Vitor não interferiram, falando, o primeiro, para que deixassem 'os moleques' resolverem lá fora 'como homens'. O corréu Vitor vestia camiseta amarela da seleção brasileira de futebol; Lucas sequer levantou a cabeça enquanto era golpeado por Thiago, trôpego caminhando na direção do grupo, oportunidade emque Sammy desferiu contra ele o golpe final; Gustavo e Nathani acionarama ambulância, não prestando, o proprietário do estabelecimento e seus funcionários, qualquer auxílio; o acusado Vitor impediu agisse a fim de afastar Thiago de Lucas, quedando inerte em meio à ação de seus funcionários; Thiago desferiu soco em Gustavo; foi o corréu Anderson quem deu início aos socos desferidos em Lucas, atingido, inúmeras vezes por seguidos socos e chutes vindos do corréu Thiago, que evidenciavam seu conhecimento em lutas marciais, o derradeiro soco cabendo a Sammy, ouvindo-se o barulho da cabeça de Lucas batendo contra a calçada; Lucas convulsionou, não recobrando a consciência; deteve-se nas características físicas de cada um dos agressores; Lucas não teve chance de se defender acentuou.
[...]
Nathani, namorada de Fernando, reportou-se ao momento em que a vítima Lucas questionou valores registrados em sua comanda, indevidamente, dando início a discussão. Lucas foi retirado do local, pouco depois, do estabelecimento avistando pessoa caída ao solo. No interior do estabelecimento presenciou o momento em que Vitor e grupo de seguranças retornaram da área externa, afirmando, um deles, repleto de tatuagens, que três estavam a 'beijar a calçada'. Ao deixar a casa noturna, deparou-se com Lucas ensanguentado, ladeado por Raquel, quem acionou a ambulância e a Polícia; Gustavo acompanhou Lucas na ambulância, enquanto ela, Fernando e Raquel aguardavam a chegada da Polícia gizou.
[...]
Inicialmente, prosseguiu, Vitor disse que sequer havia estado na área externa, valendo-se, Sammy, de idêntica versão. Anderson, chefe da segurança, identificou seus subordinados. Na segunda oportunidade, exceção feita a Sammy, os demais seguranças retificaram suas versões iniciais. Vitor identificou-se como quem trajava camisa amarela. Sammy negou houvesse desferido soco contra Lucas, asseverando que apenas realizara movimento de defesa. Vitor negou houvesse puxado Fernando. Seguranças da casa, no passado, haviam se envolvido em outros entreveros, segundo registros da Polícia Civil. Sammy, ao retificar sua versão inicial, disse que buscou impedir seguisse, Thiago, a agredir Lucas. A desproporção das compleições físicas dos acusados e da vítima era evidente; a partir das imagens é possível constatar que o derradeiro golpe recebido por Lucas de Sammy foi de baixo para cima; os jovens, uníssono, afirmaram que os seguranças determinaram a todos que se abstivessem a fim de que Thiago e Lucas se resolvessem 'como homens' sublinhou.
[...]
Havendo prova de materialidade e indícios suficientes da autoria e não havendo prova cabal de que os recorrentes agiram acobertado pela excludente da legítima defesa, é mesmo caso de pronúncia a sujeitar a recorrente à decisão soberana do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, que deverá fazer a detida análise das provas. Anderson e Vitor, o primeiro na condição de chefe da segurança local e o último como proprietário do estabelecimento e a quem todos estavam subordinados tinham o dever de impedir o ocorrido, quedando inertes. As qualificadoras não foram descredenciadas, encontrando plausibilidade à luz do quadro probatório. No que se refere à impronúncia, com razão a Acusação. Conexos o crime doloso contra a vida e os delitos remanescentes, deve o Juiz, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, caso dos autos, fundamentadamente, pronunciar o acusado. O Juiz presidente do Tribunal do Júri tornar-se-á competente para julgar o crime conexo somente na hipótese de desclassificação, pelo Conselho de Sentença, do delito doloso contra a vida para outro de competência do juiz singular”.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.
Nesse contexto, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal), o que é vedado na via do apelo extremo. 
Não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
Acresça-se, por fim, que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, também seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1550583 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-07-2025  PUBLIC 02-07-2025) (grifo nosso)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1474407 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-06-2024  PUBLIC 14-06-2024) (grifo nosso).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se. 
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente